Tribunal: TJMT
Processo: 0008361-58.2016.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 0008361-58.2016.8.11.0003

Classe:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)

Assunto:
[Dano ao Erário]

Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:
[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DA 2ª, 3º E 4º VOGAIS. VENCIDO O 1º VOGAL.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO – ESCOLA ESTADUAL – OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA E ÀS PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA – NECESSIDADE DEMONSTRADA – OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO – INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL

– INOCORRÊNCIA – EDUCAÇÃO – DIREITO ASSEGURADO NA CRF – EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS – DESPROVIMENTO.

Havendo comprovação de que a Escola Estadual Antônio Guimarães Balbino não garante acesso amplo e irrestrito às pessoas com mobilidade reduzida e com deficiência, mostra-se justificável a determinação contida na sentença recorrida, para que sejam realizadas obras de implementação de melhorias, em respeito ao direito constitucional à educação.

Inexiste violação ao primado da Separação e Independência entre os Poderes, se o Judiciário determina ao Estado que proceda à realização de obras que permitam o acesso dos PMR e PcD à Escola Estadual, em nome do respeito aos direitos fundamentais, culposamente, omitidos pelo Poder Público.

Descabe falar em princípio da reserva do possível, ante os direitos fundamentais, até porque eventuais limitações, ou dificuldades orçamentárias, não devem servir de pretexto para negar o direito das pessoas, com deficiência ou com mobilidade reduzida, à educação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário da Sentença, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis que julgou procedentes os pedidos deduzidos na Ação Civil Pública, proposta pelo Ministério Público, condenando o Recorrente na obrigação de fazer, consistente na realização de reforma integral da Escola Estadual Antônio Guimarães Balbino, com vistas a oferecer condições mínimas e dignas de acessibilidade aos alunos portadores de mobilidade reduzida (MPR) e com deficiência (PcD) (id. 33839457, págs. 01/05).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, afirmando que, no caso vertente, não se constata nenhuma omissão do Estado, quanto à situação descrita na inicial, já que há a possibilidade de solicitação de verbas emergenciais para reparos urgentes na referida unidade escolar.

Assevera que o
decisum
impugnado viola o Princípio da Separação dos Poderes, porque não há situação excepcional que infrinja direitos fundamentais por ação ou omissão estatal.

Invoca o princípio da reserva do possível, salientando que o Estado passa por uma grave crise financeira, com um déficit superior a 2 (dois) milhões de reais, desde o ano de 2016.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões ao Apelo, pleiteando a manutenção da sentença (id. 33839462, págs. 01/06).

A Procuradoria-Geral da Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Edmílson da Costa Pereira, opina pelo desprovimento do Recurso e pela manutenção da sentença, em reexame (id. 55000452, págs. 01/03).

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. JOSÉ ZUQUETI (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário de Sentença, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis que julgou procedentes os pedidos deduzidos na Ação Civil Pública, proposta pelo Ministério Público.

Denota-se dos autos que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer, contra o Estado de Mato Grosso, alegando que ficou demonstrado no Inquérito Civil n. 008943-010/2013, instaurado na Promotoria de Justiça da Infância e Juventude de Rondonópolis, que o Requerido vem contribuindo, de forma incontestável e decisiva para a violação dos direitos fundamentais das crianças, dos adolescentes e de pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, da Escola Estadual Antônio Guimarães Balbino, na medida que tem oferecido à população uma escola sem funcionalidade, precária e com graves problemas de acessibilidade.

Sustentou, na inicial, que a diretoria da referida Escola encaminhou o oficio com relato das deficiências estruturais do prédio, bem como sobre a inexistência de acessibilidade, entre os quais estão:

1) Acesso à escola sem guia rebaixada na calçada;

2) Inexistência de rampa de acesso aos PMRs nas esquinas;

3) Inexistência de faixa livre nas calçadas;

4) Palco para apresentações sem rampas de acesso;

5) bebedouro inacessível aos PMRs;

6) Acessos a diversos ambientes com desnível, vencidos somente através de degraus, impossibilitando o acesso aos PMRs e PcDs;

7) Banheiros acessíveis aos PMRs, todavia, com barras de transferência instaladas de forma incorreta;

8) Banheiros acessíveis aos PMRs sem acesso independente;

9) Lavatório em peça única, sem barras de apoio para os PMRs e PcDs;

10) A quadra poliesportiva está inacessível aos PMRs e PcDs;

11) Laboratório de Informática antigo (2007) com apenas 9 (nove) CPUs e outras 6 (seis) sem funcionamento (obsoletos).

Ao analisar o pedido, a Julgadora singular julgou-o procedente, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Por todo o exposto e considerando o que mais consta nos autos, nos termos do artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE, com resolução de mérito, os pedidos formulados na presente Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer, promovida pelo Ministério Público, para confirmar a TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA, IMPONDO ao ESTADO DE MATO GROSSO a OBRIGACAO DE FAZER consistente na realização de integral reforma da Escola da Escola Estadual Antônio Guimarães Balbino, a fim de que possa oferecer condições dignas e mínimas de acessibilidade, salubridade e funcionalidade condizentes com o ambiente de ensino, as quais passo a elenca-las: 1- acesso à escola sem guia rebaixada na calçada; 2 - inexistência de rampa de acesso aos PMR’s nas esquinas; 3 - inexistência de faixa livre nas calçadas; 4 - palco para apresentações sem rampas de acesso; 5 - bebedouro inacessível aos PM’s; 6 - acessos a diversos ambientes com desnível, vencidos somente através de degraus, impossibilitando o aceso aos PMR’s e PCD’s; 7 - banheiros acessíveis aos PM’s, todavia, com barras de transferência instaladas de forma incorreta; 8 - banheiros acessíveis aos PMR’s sem acesso independentemente; 9 - lavatório em peça única, sem barras de apoio para os PM's e PCD's; 10 - a quadra poliesportiva está inacessível aos PM’s e PCD’s; 11 - laboratório de informática antigo (2007) com apenas 9 (nove) CPU’s e outras 6 (seis) sem funcionamento (obsoletos), nos termos e para os fins requeridos pela d. Promotora de Justiça.

Contra essa decisão, insurge-se o Estado de Mato Grosso.

A análise recursal cinge-se a apreciar se houve, ou não, omissão estatal, se a sentença implicou afronta aos Princípios da Separação dos Poderes e da Reserva do Possível.

Sabe-se que a Constituição da República Federativa do Brasil deixa expresso que é dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de impedir que sejam elas submetidas a qualquer forma de discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (artigos 6
o
e 227).

Já no artigo 205, a CRF dispõe, expressamente, que a Educação é direito de todos e dever do Estado.

O Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA –, em conformidade com os dispositivos constitucionais acima mencionados, igualmente, estabelece que os direitos relativos aos interesses das crianças e dos adolescentes devem receber absoluta prioridade por parte do Poder Público (art. 4
o
).

O parágrafo 2
o
, do artigo 227, da CRFB/1988, preceitua que a lei disporá sobre norma de construção dos logradouros e dos edifícios de uso público, com vista a garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência,
in verbis
:

§ 2º
A lei disporá sobre normas de construção dos logradouros e dos edifícios de uso público
e de fabricação de veículos de transporte coletivo,
a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência
. (Destaquei).

O legislador infraconstitucional editou a Lei n. 7.853/1989 que dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência, cujo artigo 2
o
assim estabelece:

Art. 2º -
Ao Poder Público e seus órgãos cabe assegurar às pessoas portadoras de deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos, inclusive dos direitos à educação
, à saúde, ao trabalho, ao lazer, à previdência social, ao amparo à infância e à maternidade, e de outros que, decorrentes da Constituição e das leis, propiciem seu bem-estar pessoal, social e econômico.

Parágrafo único.
Para o fim estabelecido no
caput
deste artigo, os órgãos e entidades da administração direta e indireta devem dispensar, no âmbito de sua competência e finalidade, aos assuntos objetos esta Lei, tratamento prioritário e adequado, tendente a viabilizar
, sem prejuízo de outras, as seguintes medidas:

I - (...).

V -
na área das edificações
:

a
) a adoção e a efetiva execução de normas que garantam a funcionalidade das edificações e vias públicas, que evitem ou removam os óbices às pessoas portadoras de deficiência, permitam o acesso destas a edifícios, a logradouros e a meios de transporte.
(Negritei).

No âmbito estadual, a Constituição do Estado de Mato Grosso também assegura aos portadores de deficiência, o adequado acesso aos logradouros e prédios de uso público. Veja-se:

Art. 230 - O Estado assegurará às pessoas portadoras de quaisquer deficiências instrumentos para inserção na vida econômica e social e para o desenvolvimento 106 Constituição do Estado de Mato Grosso de suas potencialidades, especialmente:

I – (...);

III -
a permissão para a construção de novos edifícios públicos
, de particulares,
de frequência aberta ao público e logradouros públicos que possuam condições de pleno acesso a todas as suas dependências para os portadores de deficiências físicas, assegurando essas mesmas modificações nos demais estabelecimentos e logradouros dessa natureza já construídos
; (Destaquei).

Art. 301 - No estabelecimento de normas e diretrizes relativas ao desenvolvimento urbano,
o Estado e os Municípios assegurarão
:

I – (...):

VI -
eliminação de obstáculos arquitetônicos às pessoas portadoras de deficiência física
; (Negritei).

Diante disso, não há dúvidas de que o ordenamento jurídico pátrio, nos âmbitos constitucional e infraconstitucional, garante ampla proteção às pessoas portadoras de necessidades especiais, impondo ao Poder Público proceder a todas as ações necessárias a assegurar-lhe, de forma irrestrita, a acessibilidade aos edifícios públicos.

Analisando o conjunto probatório constante dos autos, entendo que a omissão estatal, quanto à obrigação de garantir a acessibilidade às pessoas com mobilidade reduzida e com deficiência, na Escola Estadual Antônio Guimarães Balbino, no Município de Rondonópolis, é incontestável.

Com efeito, o documento emitido pela Secretaria Municipal de Receita, de Rondonópolis, demonstra que a acessibilidade externa e interna, da mencionada Escola Estadual, não satisfaz a NBR 9050/2004, já que apresenta as seguintes irregularidades: a) o acesso à escola não tem guia rebaixada; b) inexiste rampa de acesso aos portadores de mobilidade reduzida nas esquinas; c) não há rampa de acesso aos PMRs nas esquinas e na faixa libre; d) o palco para apresentações não tem rampas de acesso; e) o bebedouro é inacessível aos PMRs; f) os acessos aos ambientes com desnível são feitos por degraus, inviabilizando os PMRs; g) os banheiros acessíveis aos PMRs possuem barra de transferência fixadas de forma incorreta e não possui acesso independente; h) a quadra poliesportiva é inacessível aos PMRs. (id. 33838526, págs. 04/11).

O Ofício n. 2117/2015, do então Secretário de Estado de Educação de Mato Grosso, em resposta à solicitação da Promotora de Justiça, assim informou (id. 33838529, pág. 14):

Em atenção ao Oficio n
o
375/2015/1
a
PJCível da 1
a
Promotoria de justiça Cível de Rondonópolis-MT, solicitando informações a respeito da execução integral do projeto de acessibilidade na Escola Estadual Antônio Guimarães Balbino, município de Rondonópolis, visando instruir o Inquérito Civil n
o
130/2013, neste sentido, conforme Despacho, anexo, a Superintendência de Acompanhamento e Monitoramento da Estrutura Escolar/SEDUC está providenciando os projetos técnicos de acessibilidade para cumprir com os apontamentos realizados pelo Ministério Público.

Nota-se que o Secretário de Educação de Mato Grosso confirma que a Escola Estadual Antônio Guimarães Balbino necessita da reforma postulada na inicial da presente Ação Civil Pública.

Não há olvidar que a manutenção do prédio nas condições em que se encontra, além de impedir o amplo acesso das pessoas com mobilidade reduzida e com deficiência, configura violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, cidadania, eficiência e qualidade do ensino.

Diante disso, a determinação judicial para que o Recorrente realize a reforma necessária no prédio público, embora aparente afronta ao Princípio Constitucional da Separação dos Poderes, previsto no artigo 2
o
da CRF, mostra-se acertada.

Impõe ressaltar que é de conhecimento de todos que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação ao Princípio da Separação dos Poderes.

Ademais, é oportuno afirmar que a concretização dos direitos e garantias fundamentais da criança e do adolescente não consubstancia dever apenas dos Poderes Executivo e Legislativo, mas, também, do Poder Judiciário, especialmente, quando se trata de PMR e PcD.

Nessa senda, quando houver vulneração a direitos e garantias fundamentais, assegurados na Carta Magna do Brasil, a intervenção do Poder Judiciário, como forma de implementar os valores constitucionais, mostra-se perfeitamente cabível.

Frise-se que, embora a CRFB?1988 seja clara, no que cabe ao Poder Executivo, por iniciativa de lei, a elaboração do orçamento público e ao Legislativo a votação das respectivas leis orçamentárias (art. 165), sendo destes Poderes a decisão acerca da destinação que darão aos recursos públicos, após o juízo de conveniência e oportunidade que farão para eleger quais prioridades atenderão com referidas verbas. havendo omissão administrativa, em desacordo com os princípios constitucionais, principalmente, aquele que determina a prioridade absoluta da criança e do adolescente, não há falar em ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes, nem, tampouco, em indevida ingerência do Poder Judiciário nas funções constitucionalmente atribuídas ao Poder Executivo.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS –REFORMA DE ESCOLA EM ESTADO PRECÁRIO DE CONSERVAÇÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO – REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA – PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA – ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.8.2013. 1.
O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de Poderes.
Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (STF, ARE nº 886710 AgR, Relator(a): Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 03/11/2015). (Destaquei)

Dessarte, demonstrada a omissão do Poder Executivo, na obrigação de assegurar acesso amplo e irrestrito ao prédio da Escola Estadual Antônio Guimarães Balbino às pessoas com mobilidade reduzida e com deficiência, o Recurso, nesse ponto, não merece acolhimento.

Frise-se que a possibilidade de solicitação de verbas emergenciais para reparos urgentes pela Diretoria da unidade escolar não afasta o dever de o Poder Público proceder às adequações necessárias ao prédio para que as pessoas com mobilidade reduzida e com deficiência possam transitar livremente.

No que tange à invocação do Princípio da Reserva do Possível, cumpre anotar que, embora seja do Poder Público, a decisão acerca da destinação que dará aos recursos públicos, após o juízo de conveniência e oportunidade que fará para eleger quais as prioridades devem ser atendidas com as referidas verbas, havendo omissão administrativa, em desacordo com os princípios constitucionais fundamentais, como no caso em tela, sua aplicabilidade é afastada.

Deve-se registrar que o Estado de Mato Grosso superou a crise que o assolava e, atualmente, apresenta equilíbrio financeiro capaz de custear as adequações determinadas no ato sentencial impugnado.

Do Reexame Necessário de Sentença

Como consignado nos parágrafos anteriores, o Juízo de piso julgou procedente o pedido deduzido na inicial, condenando o Estado de Mato Grosso na obrigação de realizar a reforma geral do prédio da Escola Estadual Antônio Guimarães Balbino, de modo que possa oferecer as condições dignas e mínimas de acessibilidade aos portadores de deficiência e às pessoas com mobilidade reduzida.

Os fundamentos são mantidos à vista da própria análise feita no Apelo da parte vencida, o que implica ratificar a sentença.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o Recurso de Apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso e
RATIFICO
o ato sentencial, em Reexame.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL- CONV.)

Peço vista dos autos para melhor analisar a matéria.

V O T O

EXMA. SRA.
DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(2ª VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EM 25 DE JANEIRO DE 2021:

O RELATOR NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICOU O ATO SENTENCIAL, EM REEXAME, SENDO ACOMPANHADO PELA 2ª VOGAL. O 1ª VOGAL (DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA) PEDIU VISTA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 1º DE FEVEREIRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL- CONV.)

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário da Sentença, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis que julgou procedentes os pedidos deduzidos na Ação Civil Pública, proposta pelo Ministério Público, condenando o Recorrente na obrigação de fazer, consistente na realização de reforma integral da Escola Estadual Antônio Guimarães Balbino, com vistas a oferecer condições mínimas e dignas de acessibilidade aos alunos portadores de mobilidade reduzida (MPR) e com deficiência (PcD).

O eminente Relator, Des. Marcio Vidal, desproveu o recurso, mantendo a sentença de primeiro grau, sob a fundamentação de que é possível o Judiciário impor à Administração Pública a obrigação de assegurar acesso amplo e irrestrito ao prédio da Escola Estadual Antônio Guimarães Balbino às pessoas com mobilidade reduzida e com deficiência.

Pedi vista dos autos para melhor analisar a questão posta em debate.

É cediço que o problema narrado na inicial não é um caso isolado do município de Rondonópolis, outras escolas estaduais em outros municípios deste vasto Estado apresentam problemas estruturais até mais grave dos que foram relatados, que talvez tenham maiores prioridades.

Assim, determinar e priorizar a reforma tão somente desta escola poderá deixar desassistidas outras em situações degradantes (salas de aulas que precisam de reforma e mobília, etc.), que também possuem direitos constitucionalmente garantidos. Bem como, afeta a saúde, segurança e outros deveres de Estado.

Entendo que não cabe ao Judiciário dizer sobre o mérito administrativo (oportunidade e conveniência), devendo examinar apenas o cabimento e a regularidade formal do ato, sob pena de violar o princípio da separação dos poderes, nos termos do art. 2º da Constituição Federal.

É louvável entendimento do douto Relator, até pela comoção dos fatos, de que o Judiciário pode fazer às vezes de administrador público e determinar a reforma da Escola Estadual Antônio Guimarães Balbino.

Todavia, comungo do entendimento de que deve prevalecer o princípio da separação dos poderes e limitar a atuação de cada um deles.

Até porque é o administrador público que se encontra a par da reserva possível ante as inúmeras necessidades públicas, as obras dependem de condições que se encontram sujeitas ao Poder Executivo (disponibilidade orçamentária, licitação, execução da obra etc.), ou seja, só o administrador, em contato com a realidade, está em condições de bem apreciar os motivos ocorrentes de oportunidade e conveniência na prática desses atos.

Ao poder Judiciário é dado somente analisar a ocorrência de nulidades e coibir abusos por parte da Administração.

Sobre o assunto, destaco a lição de José Cretella Jr.:

“[...] deve-se acentuar o controle jurisdicional dos atos da Administração Pública incide, só e só, nos aspectos da ilegalidade e do abuso do poder das autoridades, ficando fora, totalmente, daquele controle o terreno do mérito do ato administrativo, imune à apreciação do Poder Judiciário, precisamente por tratar-se da discricionariedade administrativa, campo reservado à Administração, único juiz da oportunidade e da conveniência das medidas a serem tomadas, mas interdito a qualquer ingerência de outros Poderes”
(Controle Jurisdicional do Ato Administrativo, 4ª ed., Forense, p. 248).

Destaco a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER DO ESTADO. ARTIGO 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES MATÉRIA EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA.

1. Fundando-se o acórdão recorrido em interpretação de matéria eminentemente constitucional, descabe a esta Corte examinar a questão, porquanto reverter o julgado significaria usurpar competência que, por expressa determinação da Carta Maior, pertence ao Colendo STF, e a competência traçada para este Eg. STJ restringe-se unicamente à uniformização da legislação infraconstitucional (Precedente do STJ: AgRg no Ag 886.291/PR, Segunda Turma, julgado em 14.08.2007, DJ 21.09.2007).

2. In casu, o thema iudicandum - ação civil imputando obrigação de fazer à Fazenda do Estado - configura matéria de índole eminentemente constitucional, sendo certo que o deslinde da controvérsia demanda a análise de princípios constitucionais, consoante se depreende do seguinte excerto do voto-condutor do acórdão recorrido: (...) O pleito de compelir a Administração Pública estadual a realizar obra de recuperação, restauração e conservação de estrada municipal não pode prevalecer pelos seguintes fatores.

É mister a aplicação de um dos alicerces de nossa federação, o princípio da separação dos poderes, consoante disposição constitucional expressa, artigo 2º da Carta da República.

Com fundamento na separação dos poderes da Federação, atendida a independência e harmonia entre os mesmos, o Poder Judiciário não poderá apreciar o mérito do ato administrativo, nem tampouco determinar a sua execução, pois a oportunidade e conveniência, são os trilhos que o administrador tem para traçar a sua gestão, sendo, portanto, indevida a intervenção. (fls. 770). 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no REsp 995.348/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2009, DJe 03/09/2009)

Ante o exposto, peço vênia ao douto Relator, e, em face dos fundamentos fáticos e jurídicos aduzidos, para prover o Apelo do Estado de Mato Grosso, e julgar improcedente o pedido da Ação Civil Pública.

É como voto.

EM 01 DE FEVEREIRO DE 2021:

O RELATOR DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA, SENDO ACOMPANHADO PELA 2ª VOGAL. O 1º VOGAL PROVEU O RECURSO. EM RAZÃO DA NÃO UNANIMIDADE, FICA ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE EXTENSÃO DE JULGAMENTO NOS TERMOS DO ART. 942 DO CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 03 DE OUTUBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO
– APLICAÇÃO DE TÉCNICA DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA
(3º VOGAL – CONVOCADO):

Egrégia Câmara,

Eis o resultado provisório do julgamento:
O relator desproveu o recurso e ratificou a sentença, sendo acompanhado pela 2ª vogal. O 1º vogal proveu o recurso. Em razão da não unanimidade, fica adiada a conclusão do julgamento para aplicação da técnica de extensão de julgamento nos termos do art. 942 do CPC.

Em idêntica ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, com a finalidade de preservar os direitos fundamentais de crianças e adolescentes, bem como das pessoas com deficiência, atendidas na Escola Estadual José de Moraes, localizada no Município de Rondonópolis, a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, no julgamento do Processo Judicial Eletrônico nº 0009446-79.2016.8.11.0003, realizado em 13 de setembro do corrente ano de 2022, entendeu pela necessidade de se adotar as medidas propostas, que visa assegurar o direito à acessibilidade, salubridade e funcionalidade aos alunos.

Eis a ementa:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA —
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
— OBRIGAÇÃO DE FAZER — AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR — IMPRESCINDIBILIDADE — DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO — OBSERVÂNCIA.

Quando a Administração, de maneira injustificada, é omissa ou tardia em propiciar as condições mínimas às crianças e aos adolescentes atendidos em unidade escolar de sua responsabilidade, a interferência do Poder Judiciário a determinar a ampliação e reformas necessárias é perfeitamente legítima e serve como instrumento para restabelecer a integridade da ordem jurídica violada, em observância ao direito fundamental à educação.

Recurso não provido. Sentença ratificada
.

No caso, trata-se da Escola Estadual Antônio Guimarães Balbino, localizada também no Município de Rondonópolis, de modo que com a evidente omissão da Administração, óbice algum há em se determinar que o Estado adote as providências necessárias para garantir o direito à educação e à integridade física, comprovado o risco de lesão a bem fundamental.

Essas, as razões por que acompanho o voto do Desembargador relator Márcio Vidal, no sentido de
negar provimento ao recurso e, em reexame, ratificar a sentença.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO
(4º VOGAL – CONVOCADO):

Egrégia Câmara,

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da ação civil pública nº 0008361-58.2016.811.0003, proposta em seu desfavor pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, a fim de impor ao apelante a obrigação de promover a reforma integral na estrutura física da
Escola Estadual Antônio Guimarães Balbino,
objetivando oferecer condições dignas e mínimas de acessibilidade, salubridade e funcionalidade condizentes com o ambiente de ensino.

Nas suas razões, o Estado de Mato Grosso alega que,
no caso vertente, não se constata nenhuma omissão do Estado, quanto à situação descrita na inicial, já que há a possibilidade de solicitação de verbas emergenciais para reparos urgentes na referida unidade escolar.

Defende, também, que o
decisum
impugnado viola o princípio da Separação dos Poderes, porque não há situação excepcional que infrinja direitos fundamentais por ação ou omissão estatal, oportunidade na qual invoca o princípio da reserva do possível.

Ao proferir o seu voto, o eminente Relator Desembargador
Márcio Vidal
negou provimento ao recurso de apelação e ratificou o ato sentencial, tendo sido, de imediato, acompanhado pela 2ª Vogal, Desembargadora
Helena Maria Bezerra Ramos
.

Por sua vez, o 1º Vogal, Desembargador
Mário Roberto Kono de Oliveira,
pediu vista dos autos e, após analisar a controvérsia, votou no sentido de prover o recurso do Estado de Mato Grosso, a fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na presente ação civil pública.

Diante do resultado não unânime, houve extensão do julgamento, com minha convocação, na forma do artigo 942 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

O ponto central da controvérsia gira em torno da alegada violação ao princípio da Separação dos Poderes, decorrente da indevida intervenção do Poder Judiciário em função típica do Poder Executivo.

Nesse aspecto, sem maiores digressões,
acompanho o voto do eminente Relator
, posto que partilho do entendimento de que a determinação judicial para que o ente público realize a reforma necessária na
Escola Estadual Antônio Guimarães Balbino
, no presente caso, não representa afronta ao princípio constitucional da Separação dos Poderes.

Com efeito, a partir da documentação que instruiu a inicial, foi possível verificar a situação precária que enfrentam os alunos da mencionada escola, porquanto foram encontradas inúmeras irregularidades estruturais e de acessibilidade que colocam em risco a saúde e o bem-estar dos alunos, funcionários e professores que frequentam a referida unidade escolar.

Além disso, a omissão do ente público restou devidamente demonstrada, máxime porque, desde o ano 2013, o autor busca junto ao requerido a adequação estrutural da
Escola Estadual Antônio Guimarães Balbino
, sem êxito, no entanto.

Diante disso, a determinação judicial para que o recorrente realize a reforma necessária no prédio público da escola mencionada, embora aparente afronta ao princípio constitucional da Separação dos Poderes, mostra-se acertada.

Isso porque é de conhecimento de todos que ao Poder Judiciário, em situações excepcionais, cabe determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação ao princípio da Separação dos Poderes.

Aliás, a concretização dos direitos e garantias fundamentais da criança e do adolescente não consubstancia dever apenas dos Poderes Executivo e Legislativo, mas, também, do Poder Judiciário, especialmente quando se trata de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

Dessa forma, quando houver vulneração a direitos e garantias fundamentais, assegurados na Carta Magna do Brasil, a intervenção do Poder Judiciário, como forma de implementar os valores constitucionais, mostra-se perfeitamente cabível.

Não se nega que a CRFB é clara ao atribuir ao Poder Executivo, por iniciativa de lei, a elaboração do orçamento público e ao Legislativo a votação das respectivas leis orçamentárias (art. 165), sendo destes Poderes a decisão acerca da destinação que darão aos recursos públicos, após o juízo de conveniência e oportunidade que farão para eleger quais prioridades atenderão com as referidas verbas.

Entretanto, havendo omissão administrativa, em desacordo com os princípios constitucionais, principalmente, aquele que determina a prioridade absoluta da criança e do adolescente, não há falar em ofensa ao princípio da Separação dos Poderes, nem, tampouco, em indevida ingerência do Poder Judiciário nas funções constitucionalmente atribuídas ao Poder Executivo.

Nesse mesmo sentido, já decidiu, de forma reiterada, este Sodalício:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO – ESCOLA ESTADUAL – OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA E ÀS PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA
– NECESSIDADE DEMONSTRADA – OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO – INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL –
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA
– EDUCAÇÃO – DIREITO ASSEGURADO NA CRFB – EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS – PRAZO EXÍGUO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – DILAÇÃO – DESPROVIMENTO – RETIFICAÇÃO, PARCIAL, DA SENTENÇA, EM REEXAME. 1. Havendo comprovação de que a Escola Estadual Pindorama não garante acesso amplo e irrestrito às pessoas com mobilidade reduzida e com deficiência, mostra-se justificável a determinação contida na sentença recorrida, para que sejam realizadas obras de implementação de melhorias, em respeito ao direito constitucional à educação. 2.
Inexiste violação ao primado da Separação e Independência entre os Poderes, se o Judiciário determina ao Estado que proceda à realização de obras que permitam o acesso dos PMR e PcD à Escola Estadual, em nome do respeito aos direitos fundamentais, culposamente, omitidos pelo Poder Público
. 3. Descabe falar em princípio da reserva do possível, ante os direitos fundamentais, até porque eventuais limitações, ou dificuldades orçamentárias, não devem servir de pretexto para negar o direito à Educação às pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. 4. O prazo para cumprimento da obrigação imposta judicialmente deve ser dilatado, tendo em vista a obrigatoriedade de a obra pública submeter-se ao processo licitatório.”
(TJMT, N.U 0009449-34.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2021, Publicado no DJE 16/02/2021) [Destaquei].

“APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
REFORMA ESCOLA PÚBLICA PARA ATENDER AO DIEITO À EDUCAÇÃO E À ACESSIBILIDADE – DIREITO FUNDAMENTAL
– PROTEÇÃO INTEGRAL COM ABSOLUTA PRIORIDADE À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE – DEVER IMPOSTO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E PELA LEI Nº 8.069/90 (ECA) – CONDENÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – MEIO COERCITIVO DE MULTA COMINATÓRIA – AFASTAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. A Constituição Federal reconhece e assegura, expressamente, o direito à educação como direito fundamental, direito social e dever do Estado em sentido lato, que deve dispensá-lo às crianças e aos adolescentes com absoluta prioridade. 2.
De forma excepcional, o Poder Judiciário deve atuar na prerrogativa de executar políticas públicas, se e quando os órgãos estatais competentes descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem e vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional.
3. Inexiste violação ao primado da separação e independência entre os Poderes, se o Judiciário determina ao Estado que garanta o direito à educação de crianças e adolescentes, em nome do respeito aos direitos fundamentais, de cuja garantia o Poder Público se omitiu.” (...)
(TJMT, N.U 0009451-04.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021) [Destaquei].

“RECURSO DE APELAÇÃO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA —
REFORMA/AMPLIAÇÃO EM ESCOLA ESTADUAL — ACESSO À EDUCAÇÃO — DIREITO FUNDAMENTAL
— RECURSO PROVIDO. 1. O bem jurídico tutelado nas demandas é a preservação dos direitos fundamentais das crianças e adolescentes, que devem ser assegurados com absoluta prioridade, nos termos do artigo 227 da Constituição da República Federativa do Brasil e nos artigos 3° e 4° da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. 2. Trata-se, portanto, de direito público, subjetivo, essencial, constitucional e legalmente assegurado, cujo adimplemento constitui dever do qual o poder público não pode se eximir. 3. [...]
Este Tribunal entende que reconhecer a legitimidade do Poder Judiciário para determinar a concretização de políticas públicas constitucionalmente previstas, quando houver omissão da administração pública, não configura violação do princípio da separação dos poderes, haja vista não se tratar de ingerência ilegítima de um poder na esfera de outro.
[...]. (STF, Segunda Turma, RE 820910 AgR/CE, relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de setembro de 2014).”
(TJMT, N.U 0010145-36.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 19/03/2020) [Destaquei].

Ante o exposto, peço vênia ao Desembargador
Mário Roberto Kono de Oliveira
para
acompanhar o voto do eminente Relator, Desembargador
Márcio Vidal
, no sentido de
negar provimento

ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso e, em reexame,
ratificar a sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022